Tribunal: STF
Processo: ARE 1534929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo manifesta a inadmissibilidade desse recurso.



    A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (ANOREG/PR) e outros interpuseram agravo (eDoc  331) contra a decisão (eDoc 325) que, à anotação de que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 325) manejado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 267).



    Ocorre que, por meio da petição 23421/2024 (eDoc 351 - ID: 95614399), protocolada em 26 de fevereiro de 2025, subscrita por advogado regularmente constituído e investido de poderes especiais (e. doc. 354), os próprios recorrentes requereram a desistência do mandado de segurança (eDocs. 351 e 353).



    O Plenário do Supremo, quando da análise do RE 669.367, Tema n. 530/RG, concluiu pela possibilidade de admitir a desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem a anuência do impetrado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:  



    É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.   



    Por outro lado, ressalto o entendimento da Corte no sentido de excepcionar, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência do Supremo ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido: RE 1.176.610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 14 de abril de 2023; MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020. 



    No caso, entendo que não se encontra demonstrada, a princípio, a má-fé processual dos recorrentes ou qualquer tentativa de burla à jurisdição, circunstância que autoriza a homologação do pedido de desistência.



    Em face do exposto, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais; e, em assim o fazendo, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Dê-se baixa imediata. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente